Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. MANDADO DE DESPEJO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 513, § 2o, E 520 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Julgada procedente a ação de despejo, a intimação para desocupação do imóvel deve ser dirigida ao representante legal da pessoa jurídica executada.

2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que as intimações do representante legal da executada, domiciliado em outro Estado da Federação, revelem expressiva morosidade, malgrado a pessoa jurídica tenha sede estabelecida no endereço do imóvel objeto da ação de despejo, mostra-se razoável que, no presente caso, seja determinada a intimação da executada para cumprimento provisório de sentença nos moldes previstos nos arts. 513, § 2o, e 520 do CPC, procedendo-se à desocupação do imóvel.

3. Mantém-se a intimação por carta precatória apenas em razão de o procedimento já ter se iniciado, sob pena de acarretar prejuízo à própria agravante, ante o recolhimento de custas. Além disso, a realização do ato de forma pessoal favorece a publicidade, mostrando-se prudente mantê-la, máxime porque não inflige óbice à intimação a ser realizada com fulcro no art. 513, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.